Tribunal: TJDFT
Processo: 0726314-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0726314-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): DISTRITO FEDERAL Agravado (s): MÁRCIA CRISTINA ATAIDES, MARCIA DA SILVA, MARCIA DE FATIMA OLIVEIRA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================ DESPACHO================== Ciente da petição de ID 61470533 e documentos que a acompanham. Intime-se a parte agravada para, caso queira, responda ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[1]. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;